Tribunal: TJSP
Processo: 0016464-58.2006.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação – Estelionato em continuidade delitiva – Ré que, gerente de agência bancária, obteve vantagem ilícita mediante fraude, descontando valores de conta corrente de correntista – Fatos ocorridos entre julho e outubro de 2004 – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa que não comporta acolhimento – Lapso que não se operou, mesmo ante os critérios do art. 110,

Ementa:
Apelação – Estelionato em continuidade delitiva – Ré que, gerente de agência bancária, obteve vantagem ilícita mediante fraude, descontando valores de conta corrente de correntista – Fatos ocorridos entre julho e outubro de 2004 – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa que não comporta acolhimento – Lapso que não se operou, mesmo ante os critérios do art. 110, caput, §§ 1o e 2o, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 12.234/2010 – Instrução processual que permaneceu suspensa por quase dez anos, uma vez que a ré estava foragida em outro país – Práticas delitivas que foram demonstradas no acervo probatório – Condenação mantida – Penas que não comportam modificação – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Regime aberto – Apelação desprovida.